Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-47.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007370-47.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA JOSÉ OLIVEIRA REGO RECORRIDA: ANDREIA HELDER ANTINUS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e estabelece o termo inicial do prazo para embargos à execução, conforme dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Concessão de prazo para outra finalidade não pode ser invocada como termo inicial do prazo peremptório para embargos à execução. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, alegando que os embargos à execução não podem ser considerados intempestivos, ao argumento de que não pode ser contabilizado o período em que não teve acesso aos autos; b) artigo 915 do Código de Processo Civil, sustentando que não lhe foi concedido o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 369 e 915, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Levando em consideração que a Apelante compareceu espontaneamente nos autos em 17/05/2017 (fl. 63), não há como recusar a intempestividade dos embargos à execução opostos no dia 17/08/2017” (ID Num. 9279909 - Pág. 5), e que “A decisão de fl. 71 não pode ser invocada como termo inicial do prazo para embargos à execução, seja porque o artigo 239, § 1o, é claro quanto à adoção, para esse fim, do comparecimento espontâneo do executado, seja porque o prazo de 5 (cinco) dias não foi assinado para embargar a execução, sejam porque o juiz não pode alterar parâmetros de contagem de prazos peremptórios” (ID Num. 9279909 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017